Tribunal: TJSP
Processo: 1155805-17.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
AÇÃO DE REPACTUAÇAO DE DÍVIDA - Superendividamento - Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito - Hipótese em que se faz imprescindível a realização da audiência de conciliação, antes da instauração do processo judicial, com a presença de todos os credores e oferecimento pelo devedor, nesta oportunidade, de proposta de plano de pagamento das dívidas -

Ementa:
AÇÃO DE REPACTUAÇAO DE DÍVIDA - Superendividamento - Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito - Hipótese em que se faz imprescindível a realização da audiência de conciliação, antes da instauração do processo judicial, com a presença de todos os credores e oferecimento pelo devedor, nesta oportunidade, de proposta de plano de pagamento das dívidas - Inobservância desta regra no caso - Sentença de indeferimento da petição inicial anulada - Recurso provido.